Tribunal: TJDFT
Processo: 0718940-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718940-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI, LUCIANA CHAVES BRASIL, MESSIAS APOLINARIO DA SILVA APELADO: MESSIAS APOLINARIO DA SILVA, LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI, LUCIANA CHAVES BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de tutela de urgência recursal em sede de apelação apresentada por MESSIAS APOLINÁRIO DA SILVA, em que se pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao apelo, com apoio no art. 1012, §4o, do CPC, ao argumento de que a parte apelada deu início ao Cumprimento Provisório de Sentença, distribuído sob n. 0702962-77.2023.8.07.0001, pretendendo a constrição de R$ 21.842,59 de suas contas. Registre-se que a apelação cível foi interposta contra a r. sentença proferida em duas ações conexas, quais sejam, a ação de conhecimento ajuizada por MESSIAS APOLINÁRIO DA SILVA em desfavor de LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI e LUCIANA CHAVES BRASIL, e a ação monitória por elas ajuizada em desfavor de MESSIAS APOLINÁRIO DA SILVA, que julgou procedente em parte os pedidos encaminhados por MESSIAS APOLINÁRIO DA SILVA para condenar a primeira ré a pagar o valor de R$ 6.000,00, a título de multa pelo descumprimento parcial do contrato e, no mesmo valor, a título de compensação por danos morais. O ilustre magistrado sentenciante rejeitou, ainda, os embargos à monitória opostos pelo ora apelante, tendo como constituído o título executivo judicial, na forma do art. 702, §8o, do CPC, pelo valor das parcelas restantes do contrato. O apelante alega a iminência de indevida penhora de bens e valores de suas contas e acrescenta que a possível constrição, além de indevida, gerará danos de dificílima reparação, ao argumento de que a exequente, ora apelada, é pessoa insolvente e, caso receba valores de forma indevida, terá dificuldade em recuperá-los. Sustenta que a insolvência se extrai das mais de 10 ações que as apeladas respondem, com reconhecimento de dívidas junto a bancos e lojas. Sustenta restar evidenciado os pressupostos da concessão de efeito suspensivo da apelação, já que iminente o risco de dano grave ou de difícil reparação É o relatório. DECIDO. De início, convém destacar que, no caso sob julgamento, mostra-se de especial importância destacar que não há preclusão para o pedido de tutela de urgência, que pode ser feito a qualquer momento do recurso até o seu julgamento. (Barbosa Moreira, Comentários, n. 690, p. 691, Contra, Araken de Assis, Manual, n. 53.2, p. 538). No mesmo segmento: Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 496. “Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal.” A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Nesse ponto, imperioso considerar que esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. No mesmo sentido, o art. 300, caput, do CPC, de forma clara e objetiva estabelece que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em relação ao tema da presente demanda, convém destacar que prevalece, na doutrina, a compreensão de que a sentença que rejeita total ou parcialmente os embargos à monitória começa a produzir efeitos imediatamente, tendo em vista consistir em confirmação do mandado monitório, cuja natureza jurídica é de tutela de evidência concedida liminarmente. Trata-se, com efeito, de conclusão que decorre da leitura sistemática dos artigos 701, caput, 702, §4o e 1.012, §1o, inciso V, do CPC, in verbis: Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento, e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. (...) § 4o A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória Nesse diapasão, registre-se a doutrina de HUMBERTO THEODORO JR., CASSIO SCARPINELLA BUENO e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, bem como a redação do enunciado 134 da II Jornada de Direito Processual Civil: “O recurso cabível contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos será a apelação (art. 702, § 9o), cujo recebimento dar-se-á apenas no efeito devolutivo. De fato, o § 4o do art. 702 estabelece que a suspensão da eficácia da decisão que determina o cumprimento da obrigação perdura somente até o julgamento em primeiro grau dos embargos. A par dessa circunstância, segundo José Miguel Garcia Medina, o princípio é o mesmo que informa a regra segundo a qual não tem efeito suspensivo quando a sentença confirmar tutela provisória”. (art. 1.012, § 1o, V, do CPC/2015). (Jr., Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. (55th edição). Grupo GEN, 2021, p. 384, g.n). Na mesma toada, o Enunciado 134 da II Jornada de Direito Processual Civil dispõe: A apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo automático (art. 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, CPC). Destarte, a apelação não tem o condão de impedir o início do cumprimento de sentença e, embora o CPC seja silente a respeito, o § 4o do art. 702 é suficientemente claro quanto aos embargos suspenderem a eficácia do mandado monitório, tão somente, até o julgamento em primeiro grau. Infere-se, destarte, que o recurso de apelação interposto contra a sentença que julga procedentes o mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo ope legis. Demais disso, o §2o do artigo 1.012 do CPC garante o pedido de cumprimento provisório depois de publicado a sentença, cabendo ao apelante, todavia, pleitear o efeito suspensivo, devendo, nesse caso, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ocorre que, no caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido, ora analisado. O apelante ressalta, em suma, a iminência de indevida penhora de bens e valores de suas contas e acrescenta que a possível constrição, além de indevida, gerará danos de dificílima reparação, ao argumento de que a exequente, ora apelada, é pessoa insolvente e, dessa forma, caso receba valores de forma indevida, terá dificuldade em recuperá-los. Sustenta, ainda, que a insolvência se extrai das mais de 10 ações que as apeladas respondem, com reconhecimento de dívidas junto a bancos e lojas. Contudo, em análise superficial, própria do provimento antecipatório, não se verifica a verossimilhança da referida alegação, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se revelando suficiente a embasar o pleito pretendido. Com efeito, a r. sentença recorrida rejeitou os embargos à monitória opostos pelo ora apelante e constituiu o título executivo judicial, na forma do art. 702, §8o, do CPC, pelo valor das parcelas restantes do contrato entabulado entre as partes. Demais disso, o mero temor subjetivo da parte não configura risco de dano grave, notadamente na hipótese em que não houve determinação judicial de penhora de bem de sua propriedade, mas tão somente o pedido da parte adversa do cumprimento de sentença (ID 43481905). Destarte, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, esse deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento dos recursos de apelação. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator